Tribunal: STF
Processo: AI 334731
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PROTOCOLO ILEGÍVEL.
A tempestividade do recurso é
pressuposto de ordem pública de seu cabimento. Por isso, é
necessário que conste do traslado o carimbo com a data legível do
lançamento em protocolo do recurso interposto, para que esta Corte
possa aferir sua tempestividade. Assim, aplica-se ao caso o mesmo
princípio que inspirou a Súmula 288, independentemente de lei
expressa nesse sentido.
Agravo regimental a que se nega
provimento.